Tribunal: TJSP
Processo: 2104310-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Inadimplemento obrigacional e ausência de bens penhoráveis não configuram, por si sós, os requisitos expressos do art. 50, do CC. Ausência de abuso de personalidade comprovada nos autos, que demanda conduta dolosa dos sócios, conforme dicção expressa do art. 50, § 1o, do CC, com a redação que lhe foi dada pelo art. 7o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Inadimplemento obrigacional e ausência de bens penhoráveis não configuram, por si sós, os requisitos expressos do art. 50, do CC. Ausência de abuso de personalidade comprovada nos autos, que demanda conduta dolosa dos sócios, conforme dicção expressa do art. 50, § 1o, do CC, com a redação que lhe foi dada pelo art. 7o, da MP no. 881/2019. Decisão mantida. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO.